Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727332-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO BRADESCO SA Agravado (s): DR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA E DAVI BATISTA DA ROCHA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ==================== Considerando que os agravados, DR Comércio Varejista de Peças e Acessórios Para Veículos Automotores LTDA e Davi Batista da Rocha não foram intimados para apresentar contrarrazões, conforme certificado nos AR’s (ID’s 74310067 e 74403823) e mandado de ID 75467029, o primeiro, por mudança de endereço, e o segundo, por não localização, intime-se a instituição agravante para que forneça novos endereços, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator